Tribunal: TCU
Processo: 036.782/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Luciana Marão Félix contra decisão

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Luciana Marão Félix, ex-Prefeita de Araioses/MA, em face do Acórdão 11497/2019-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno/TCU, para, no mérito, rejeitá-los, e 9.2. dar ciência deste Acórdão à embargante.